Tribunal: TJDFT
Processo: 0054543-95.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E § 1o DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO. LEI 7.357/85, ART. 59. RECOMEÇO DA CONTAGEM. INTIMAÇÃO DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA 73 E PROVIMENTO 9 DO TJDFT. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 921, III e § 1o do Código de Processo Civil prevê suspensão da execução por 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição; prescindível intimação do credor para impulsionar o feito. 1.2. Em se tratando de cheque, considera-se, no caso, prazo prescricional do artigo 59 da Lei 7.357/85, 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação, e não o do art. 206, § 5o, I do Código Civil c/c a Súmula 150/STF como quer fazer crer a apelante.
2. "1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)
3. Expedição de Certidão de Crédito não constitui causa interruptiva do curso do prazo prescricional - artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta 73 e do artigo 7o do Provimento 9, ambos do TJDFT.
4. Decorridos mais de 6 (seis) meses da data do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente, escorreita a proclamação da prescrição intercorrente (art. 924, V do CPC).
5. Apelação conhecida e desprovida.